Tribunal: TJDFT
Processo: 0744126-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744126-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ERNANDO DA CONCECIAO SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. AFASTAMENTO. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL E DE ENSINO. CRITÉRIO OBJETIVO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além de 800 dias-multa, em razão da traficância de crack nas imediações de estabelecimentos prisional e de ensino. II. Questão em Discussão: 2. Questões em discussão: (i) pedido de absolvição por insuficiência de provas; (ii) pleito de desclassificação para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006); (iii) revisão da dosimetria, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade; e (iv) afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. III. Razões de decidir: 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo laudo pericial, depoimentos coesos e harmônicos dos policiais civis, prestados em juízo, e relato extrajudicial do usuário, não há que se falar em absolvição. 4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 5. A tese de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas não prospera diante das circunstâncias do flagrante — local conhecido como ponto de tráfico, vigilância prévia, abordagem de usuário imediatamente após a compra, dinheiro fracionado e entorpecentes prontos para a venda. 6. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, a prática, no mesmo contexto, de dois verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei de Drogas ("vender" e "ter em depósito") não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade, devendo esta ser afastada. 7. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando a constatação de que a traficância ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a prova de exploração de fluxo de pessoas ou de que o comércio ilícito tenha atingido diretamente seus frequentadores. IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 33, e 28, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando, em breve síntese, que não vieram para os autos provas quanto à materialidade e, tampouco, de que tenha concorrido para a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual pugna pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para aquela prevista no referido artigo 28 da LAD - posse para consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 386, inciso VII do CPP, e 33 da LAD. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). O mesmo óbice sumular impede o trânsito do apelo em relação ao apontado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal demanda reexame de provas, o que é vedado, em sede de recurso especial, pela Súmula n. 07/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.789.468/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029